Tribunal: TJSP
Processo: 2126490-67.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ção. Precedentes.
Fonte de custeio. Ausência de indicação ou indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2126490-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/08/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.690, de 16 de maio de 2022, de Ribeirão Preto, dispondo "... sobre implantação de medidas de prevenção ao suicídio na rede pública de ensino do Município de Ribeirão Preto".
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Não configurada

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 14.690, de 16 de maio de 2022, de Ribeirão Preto, dispondo "... sobre implantação de medidas de prevenção ao suicídio na rede pública de ensino do Município de Ribeirão Preto".
Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Não configurada ingerência. Determinações genéricas, facultando às escolas sua implementação. Precedentes.
Fonte de custeio. Ausência de indicação ou indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes.
Ação improcedente.